Tribunal: TJPA
Processo: 0004090-04.2018.8.14.0051
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2021-01-07

Ementa:
APELAÇÃO PENAL ? crime de lesão corporal leve no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher ? art.129, §9º, do CP ? 1) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ? IMPROVIMENTO ? autoria e materialidade delitiva comprovadas em juízo pelo laudo de exame de lesão corporal às fls.14 do IP, bem como pelos depoimentos em juízo da vítima e demais testemunhas ? RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO ? DECISÃO UNÂNIME

Inteiro teor:
PROCESSO Nº 0004090-04.2018.8.14.0051
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma de Direito Penal
RECURSO: APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: Santarém (Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Santarém)
APELANTE: WILLISSON DOS SANTOS LEAL (Defensoria Pública)
APELADO: A Justiça Pública
PROCURADORA DE JUSTIÇA: Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
RELATORA: Desa. Vania Fortes Bitar
APELAÇÃO PENAL - crime de lesão corporal leve no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher - art.129, §9º, do CP - 1) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPROVIMENTO - autoria e materialidade delitiva comprovadas em juízo pelo laudo de exame de lesão corporal às fls.14 do IP, bem como pelos depoimentos em juízo da vítima e demais testemunhas - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO UNÂNIME

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

11ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada por videoconferência aos 15 dias do mês de dezembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
Desa.
VANIA FORTES BITAR
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação (fls.63-v) interposto por WILLISSON DOS SANTOS LEAL, inconformado com sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Santarém, que o condenou à pena de 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção

pela prática do delito de lesão corporal leve no âmbito de violência doméstica praticado contra sua companheira Thaís de Sousa Oliveira.

Em suas razões recursais (fls.65/68), o apelante pugnou unicamente por sua absolvição por insuficiência de provas.

Em contrarrazões (fls.69/73), o Ministério Público pleiteou o conhecimento e improvimento do apelo, no que foi acompanhado, nesta Superior Instância, pela Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater (fls.79/81).

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Narra a denúncia que, no dia 06/01/2018, por volta das 19h, a Sra. Thaís de Sousa Oliveira foi agredida fisicamente por seu companheiro WILLISSON DOS SANTOS LEAL.

Consta na exordial que, no dia do fato, a vítima saiu com amigos para realizar a venda de cartelas de feijoada e levar uma encomenda em uma colônia da cidade, retornando por volta das 19h, sendo recebida pelo denunciado, que a segurou pelos cabelos e desferiu-lhe vários socos, derrubando-a no chão, estando a vítima com a filha de um ano e oito meses nos braços.

Relata a denúncia que o réu tentou ainda pisar no rosto da ofendida, mas foi impedido por uma amiga desta, de nome Valéria, que implorou para que este cessasse as agressões, tendo este passado a ofender a vítima chamando-a de ¿vagabunda¿ e dizendo que esta ¿estava acostumada a apanhar calada¿ (textuais)

Narra ainda que a irmã do acusado chegou ao local e pediu que a vítima não acionasse a polícia, pois estava acostumada a apanhar, passando também a ofender a vítima e sua amiga Valéria, ao que o acusado passou a mandar que sua irmã agredisse Thaís. Posteriormente, a genitora do acusado chegou ao local, ofendendo a vítima e dizendo que esconderia seu filho.

Após a instrução do feito, o réu WILLISSON DOS SANTOS LEAL foi condenado à pena de 01 (um) anos e 03 (três) meses de detenção

pela prática do delito de lesão corporal leve no âmbito de violência doméstica.

Em suas razões recursais, pleiteou unicamente sua absolvição por insuficiência de provas, o que não pode prosperar, senão vejamos.

Inicialmente, necessário apontar que a materialidade delitiva se encontra comprovada pelo laudo de exame de leão corporal constante às fls.14 do IP, atestando a ofensa à integridade física da vítima.

A autoria delitiva exsurge isenta de dúvidas dos depoimentos colhidos na instrução, especialmente o depoimento da vítima, que aduziu que os fatos ocorreram conforme descrito na denúncia.

Em seu depoimento em juízo (mídia às fls.34), a vítima Thaís de Sousa Oliveira ratificou os termos da denúncia, declarando:
que se recorda dos fatos.
que foi exatamente como consta na denúncia
.
que era um sábado e ele já era acostumado a beber.
que por volta das 16h chegaram Valéria e Nicolau, marido dela, perguntando por ele, pois são amigos dele. que perguntaram cadê o ¿careca¿?, que o apelido do réu é ¿careca¿, ao que a vítima respondeu que não tinha chegado. que eles disseram que vieram chamá-los para ir até a colônia levar uma encomenda, que era uma comida que a declarante não sabe o nome, mas era um pacotinho. que a vítima respondeu que o réu ainda não chegou. que Valéria disse que também estava vendendo cartelas de feijoada para ajudar a mãe dela. que a convidaram para ir com eles e a declarante perguntou se chegariam antes da noite, pois seus filhos tinham que ir ao aniversário de um primo. que disseram que seria rápido, apenas deixar a encomenda, então a declarante foi com a neném.
que quando voltaram aconteceu o fato, então a declarante chamou a polícia e foi para casa de sua irmã mais velha.
que ficou por lá e disse que não queria mais voltar para casa. que a polícia não o encontrou.
que quando chegou em casa no dia do fato o encontrou bebendo na frente de casa. que ele perguntou ¿onde tu tava?¿ e foi logo lhe batendo.
que sua colega tentou lhe defender.
que a depoente esta com o réu há nove anos, depende dele e continua com ele porque é muito difícil criar três filhos sem um pai.
que sabe que ele agiu errado mas não quer dar continuidade ao processo. que sabe que é errada também, mas não sabe por quê. que não quer dar continuidade ao processo. que depende dele. que tentou ir para casa de sua irmã com seus filhos pequenos, que são três, um de oito um de seis e uma neném que na época tinha um ano e hoje tem dois. que era muito difícil ficar com seus filhos na casa de sua irmã, pois seus filhos viviam trancados em um quarto, não podiam brincar. que seu filho mais velho pedia para voltar para casa que ali não podia fazer nada. que depois foi para casa de sua mãe, mas também havia discussões por causa das despesas geradas pelas crianças
. que seu marido é trabalhador e é um bom pai, o que estraga ele é a bebida, mas ele não bebeu mais.

que ele a pegava pelo braço, mas não batia de deixar olho roxo ou boca. que apenas gritava e falava palavras ruins, mas só quando bebia e hoje ele não bebe mais.
que ele ia visitar as crianças e a declarante pediu para que eles tentassem viver uma vida em paz por seus filhos. que pediu para voltar para casa dele. que eles reataram.
que chegou a ir fazer perícia. que ficou machucada no lábio, mas não ficou inchado
. que a mãe dele também lhe ofendeu e disse que era pra não chamar a polícia. que pelo fato de seus filhos estarem hoje na casa deles não quer continuar o processo, pois não sabe para onde iria com seus filhos. que o mais velho tem oito, o outro tem seis e a bebê tem dois. que os problemas só aconteciam quando ele estava porre. que ele não bebe todos os dias, mas quando bebe não tem limites. que passou menos de um mês fora de casa. que ele é um bom pai, trabalha e sustenta seus filhos. que foi um fato isolado, hoje ele a trata bem e não agride mais. que não são um casal perfeito, mas ele parou de beber e quando não bebe ele é outra pessoa. que brigavam quando ele bebia.
(Grifos nossos)

A testemunha DIVANI DOS SANTOS LEAL (mídia às fls.34), mãe do réu, narrou não ter presenciado os fatos, chegando ao local após a briga do acusado com a vítima, declarando:
que não estava presente na confusão que ocorreu no dia
. que o que sabe é que nesse sábado o réu foi trabalhar com seu pai. que os filhos do réu ficaram em sua casa. que eles foram para casa deles, mas voltaram dizendo que não tinha ninguém em casa. que depois de dez minutos sua filha ligou pedindo para ela ir para lá.
que quando chegou o réu já ia saindo com sua irmã. que o réu mandou a irmã sair. que perguntou o que estava acontecendo
. que a vítima e a amiga dela chamada Valéria começaram a lhe ofender. que Valéria queira vir para cima dela, mas o esposo dela, chamado Nicolau, não deixou. que disse para Nicolau que não sabia como ele e seu filho continuavam com essas mulheres. que depois retornou para sua casa e Nicolau ligou dizendo que a polícia estava chegando. que disse que se a polícia quisesse vir, podia vir, pois não estava escondendo seu filho.
que não sabe de nada sobre os fatos, não viu nada
. que eles são casados há uns nove anos. que já estiveram uma maravilha, mas não ficou assim. que não sabe como era a convivência entre eles. que seu filho é um bom pai.
(Grifos nossos)

A testemunha MARIA ILCIANE DOS SANTOS LEAL (mídia às fls.34), irmã do réu, declarou que não estava presente quando começou a confusão, chegando ao local quando já estavam discutindo e a vítima disse que seu irmão tinha lhe batido, então segurou seu irmão que ia na direção da ofendida:
que não estava presente quando começou a confusão. que quando chegou já tinha começado
.
que quando viu eles discutindo, segurou seu irmão, mas não viu ele batendo na vítima. que perguntou o que estava acontecendo e a vítima disse que seu irmão tinha lhe batido
. que a amiga da vítima disse que ia chamar a polícia. que a depoente disse que podiam chamar a polícia, pois toda vez toda vez que vocês brigam tem que chamar a polícia.
que seu irmão disse que a depoente tinha que bater na vítima pois ela era muito vagabunda. que não sabe o que a vítima fez para seu irmão. que ele estava alcoolizado
. que quando ele chegou a vítima não estava, tinha saído com os amigos do casal. que disse para eles que se o casamento não dava certo, que se separassem.
que não viu se a vítima estava ferida pois estava escuro
.
que quando bebe o réu fica alterado.
que depois dessa confusão ele parou. que não sabe por que eles brigam quando ele bebe. que os vê discutir, mas não brigar. que os filhos costumam ficar mais na casa de sua mãe. que não viu o réu bater na vítima. que conhece Valéria e ela mora a uns três quarteirões de sua casa. que o marido de Valéria é amigo de infância de Willisson. que depois do problema eles pararam de frequentar a casa dele. que Thaís continua morando com Willisson. que ela não apresenta hematomas de brigas. que eles já tinham brigado uma vez e chegaram a se separar, mas acha que não foi por agressão física. que a confusão aconteceu na rua. que agarrou o réu para não continuar a confusão. que segurou ele porque elas estavam ofendendo ele e homem bebido perde a noção. que ele também estava ofendendo elas. que a confusão aconteceu porque ele chegou e ela não estava em casa. que ela tinha que arrumar os meninos para mandar para o aniversário. que agarrou ele porque ele estava indo para cima dela, não sabe dizer para que.
(Grifos nossos)

Em seu interrogatório (fls.42), o réu WILLISSON DOS SANTOS LEAL exerceu seu direito constitucional de permanecer em silêncio.

Do apurado na instrução, constata-se que autoria e materialidade delitiva estão satisfatoriamente comprovadas, tanto pelo laudo de exame de lesão corporal quanto pela palavra da vítima, harmônica com o teor dos demais depoimento colhidos em juízo, motivo pelo qual
não há que se falar em insuficiência de provas para sustentar o édito condenatório
.

Em sequência, em que pese o apelante não tenha se insurgido contra a dosimetria da pena, sabe-se que, em razão do efeito devolutivo amplo do apelo, cabe a apreciação de tal matéria por esta E. Turma, inclusive de ofício, por ser a mesma de ordem pública.

Inicialmente, constata-se que se encontra plenamente justificada a pena base fixada pelo juízo a quo na primeira etapa da dosimetria entre os patamares mínimo e médio, arbitrada em 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção por figurarem desfavoráveis ao apelante sua culpabilidade, denotando elevado grau de reprovabilidade, pois agrediu a vítima enquanto a mesma estava com a filha do casal nos braços. Desfavoráveis ainda as circunstâncias do delito, cometido em frente à residência da vítima, os motivos do crime, ocasionado em razão do réu não ter encontrado a vítima quando chegou em casa, e a personalidade do acusado, revelando agressividade potencializada pelo uso imoderado de álcool.

Em sequência, inexistindo atenuantes, agravantes, minorantes ou majorantes a serem aplicadas na espécie, chega-se a pena definitiva de 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção, em regime aberto consoante art. 33, c, do CP, deixando o magistrado de piso de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em razão do não cumprimento do requisito objetivo do art. 44, I, do CP, tendo o delito sido cometido mediante grave ameaça à pessoa.

Outrossim, entendeu o magistrado de piso por aplicar a suspensão condicional da pena, nos termos do art.77 do CP, pelo prazo de 02 (dois) anos, impondo ao réu a obrigação de participar por 01 (um) ano e 03 (três) meses de grupo de reflexão destinados à homens que tenham infringido a Lei Maria da Penha, em forma a ser decidida pelo juízo da execução em audiência admonitória, bem como outras condições a serem observadas no período de prova, como a proibição de frequentar bares e similares, comparecimento mensal ao juízo da execução, proibição de ingerir bebidas alcoólicas e entorpecentes, recolhimento noturno, proibição de ausentar-se da comarca sem autorização judicial, observância das medidas protetivas já impostas ao condenado e obrigação de não voltar a delinquir em relação à vítima, não merecendo qualquer reparo a sentença em tal aspecto.

Ante o exposto,
conheço o recurso e lhe nego provimento,
mantendo integralmente a sentença guerreada.

É como voto.

Belém/PA, 15 de dezembro de 2020.
Desa.
VANIA FORTES BITAR
Relatora